Tribunal: TJSP
Processo: 1007585-92.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Apelação. Duplicata. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Valor cobrado que não encontrou respaldo probatório nos autos a justificar o protesto impugnado. Declaração de inexigibilidade mantida. Dano moral não configurado. Preexistência de inscrição. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de parcial procedência alterada.

Ementa:
Apelação. Duplicata. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Valor cobrado que não encontrou respaldo probatório nos autos a justificar o protesto impugnado. Declaração de inexigibilidade mantida. Dano moral não configurado. Preexistência de inscrição. Aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de parcial procedência alterada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000843991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1007585-
92.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FMI SECURITIZADORA S/A,
é apelado A&G MAIS EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1007585-92.2019.8.26.0011 - GAS
2
Voto n.o 19577
Apelação n.o 1007585-92.2019.8.26.0011 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: FMI Securitizadora S/A
Apelada: A&G Mais Eventos Ltda.
Juiz (a): Vanessa Sfeir

Apelação. Duplicata. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais. Valor cobrado que não encontrou
respaldo probatório nos autos a justificar o protesto impugnado.
Declaração de inexigibilidade mantida. Dano moral não configurado.
Preexistência de inscrição. Aplicação da Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça. Sentença de parcial procedência alterada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
141/143, cujo relatório adoto em complemento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais
proposta por A&G Mais Eventos Ltda. contra FMI Securitizadora S/A, para o fim de declarar
inexigível a duplicata mercantil derivada do título no 36/1, no valor de R$ 1.239,00 (fl. 21);
determinar o cancelamento definitivo do protesto, oficiando-se ao 9o Tabelionato de Protesto de
Letras e Títulos; e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 à autora, a título de indenização
por danos morais, com correção monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça, a partir
da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do apontamento (Súmula 54 do
STJ). Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1007585-92.2019.8.26.0011 - GAS
3
Inconformada, a ré apela aduzindo, em síntese, a impossibilidade de
sua condenação ao pagamento de indenização. Discorre a respeito do seu modelo de negócio e
que restou devidamente demonstrado que as sociedades WD Peixes Brasil Ltda. e Rei da
Coxinha 13 de Maio Ltda. acessaram a sua plataforma e indicaram a emissão de títulos contra a
autora. Destaca que após adotar todas as medidas necessárias para aferição da regularidade do
crédito e assinatura do contrato de cessão de crédito, efetuou depósito na conta bancária indicada
pelas cedentes. Menciona que diante do inadimplemento do contrato de cessão, passou-se a
efetuar cobrança contra a autora, nos exatos termos do contrato firmado com os sacadores,
partindo de boa-fé que o crédito cedido era válido. Defende a impossibilidade de condenação ao
pagamento de indenização por danos morais em relação à pessoa jurídica e a que a parte autora
já possuía apontamentos antes do realizado. Enfatiza a necessidade de minoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, diante das circunstâncias do caso concreto. Requer o provimento do
recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pugna pela
redução do valor da indenização moral, bem como da honorária sucumbencial (fls. 149/162).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 188/189).
Certificado o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões (fls.
247).
A ré/apelante se opôs ao julgamento virtual (fls. 250/251).
É o Relatório.
Versa o feito sobre declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais, em que a autora informa que recebeu o instrumento de protesto
n.o 396, no valor de R$ 1.239,00, derivado da duplicata mercantil por indicação expedida pela ré
de n.o 36/1. Ressalta que o protesto é indevido, visto que não comprovou nenhum produto da ré,
sendo inexistente relação comercial entre as partes. Defende a ocorrência de dano moral passível
de indenização (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1007585-92.2019.8.26.0011 - GAS
4
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do juízo de origem, deve
ser parcialmente alterada.
A Lei no 5.474/68, em seu art.15, prescreve que a duplicata é
considerada título executivo, se aceita e, caso contrário, depende de protesto, prova da entrega da
mercadoria e ausência de recusa do aceite formalizada pelo sacado.
Assim, havendo discussão sobre a efetiva transação, não há que se falar
em existência de título executivo hábil e consequentemente necessário o reconhecimento da
inexistência do débito que lhe deu origem.
Isso porque, a duplicata sem aceite somente é exigível quando
acompanhada da nota fiscal da entrega das mercadorias ou de comprovação efetiva da prestação
dos serviços, o que não ocorreu no caso sub judice. Tal prova era ônus da ré/apelante nos termos
do artigo 373, II, do CPC/2015 e do qual não se desincumbiu.
Nesse sentido, a propósito, ponderou o juízo de origem (fls. 142):
“Inicialmente, impende ressaltar que a cessão de crédito é o contrato
pelo qual o credor transfere seus créditos a terceiro estranho a relação
obrigacional de origem, sendo assim, necessária se faz uma análise
sobre a responsabilidade de cada uma das rés após a cessão de
crédito.
Nesses termos, o cedente assume uma obrigação de garantia, ou seja,
de responder pela existência do crédito à época do negócio, ficando
responsável pelas perdas e danos caso o mesmo não exista no
momento da cessão.
Já a responsabilidade do cessionário que recebeu crédito oriundo de
operação de compra e venda assume para si a condição de credor da
obrigação representada pela duplicata, de modo que reúne todas as
condições do credor originário, sendo, assim, detentor exclusivo do
crédito estampado no título de crédito.
Com efeito, da análise da documentação carreada, é possível concluir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1007585-92.2019.8.26.0011 - GAS
5
que não restou comprovada a relação jurídica que autorizasse a
emissão da nota fiscal indicada no boleto à fl. 21, uma vez que não há
qualquer comprovação de que os serviços tenham, de fato, sido
prestados.
Assim, nestes termos, tratando-se de possível falsidade do título, o
risco do negócio deve recair sobre a ré cessionária eis que não foi
diligente no sentido de verificar a validade da relação negocial, bem
como dos documentos apresentados à época da cessão creditícia.
Ora, ao receber um crédito por meio de cessão, o mínimo que se
espera do credor cessionário, antes de levar o nome do devedor aos
cadastros de inadimplentes, é a verificação da regularidade do direito
cedido, o que não houve no presente caso.
Em que pesem as alegações da ré, esta não se desincumbiu do ônus
probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil, pois não anexou qualquer documento hábil
a comprovar que a autora contraiu o débito que foi negativado.”
Sobre o tema, ARRUDA ALVIM leciona que:
"Aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações,
atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. As regras
do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como
se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes
enseja, por causa da atividade probatória. O juiz, como é imparcial,
não deve influir na conduta dos litigantes, salvo se, excepcionalmente,
tiver de decidir o incidente da inversão do ônus da prova (art. 333,
parágrafo único), o que deverá fazer, mesmo que não haja
impugnação, pois de nulidade se trata. Não será, todavia,
propriamente atividade jurisdicional que influencie no resultado da
aplicação da lei, mas a propósito da validade da convenção sobre
distribuição do ônus da prova. Assim, o atual Código de Processo Civil
estabelece que incumbe o ônus da prova: ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito (v.g., a sua propriedade e lesão, posse e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1007585-92.2019.8.26.0011 - GAS
6
turbação ou esbulho; locação e infração etc.); ao réu quanto à
existência de fato impeditivo (v.g., não está em mora, porque sua
prestação depende de prestação do autor), modificativo (v.g., falta de
requisito do negócio jurídico em que se estriba o autor ou a situação
em que se baseia o autor se alterou) ou extintivo (v.g., pagamento,
remissão e, comumente, prescrição ou decadência) do direito do autor
(art. 333, e seus incisos)." (in Manual de Direito Processual Civil,
ARRUDA ALVIM, Ed. RT, 7a. Edição, pág. 475/476).
Logo, incorreto o protesto do título questionado e expedido
indevidamente no nome da autora.
De outro lado, o pedido da autora para que seja indenizada pelo dano
moral provocado pelo protesto questionado não merece acolhimento.
Ora, é certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme
previsão do artigo 52 do Código Civil (“Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a
proteção dos direitos da personalidade”) e entendimento consubstanciado na Súmula 227, do
Superior Tribunal de Justiça.
O ilustre doutrinador, ANTONIO JEOVÁ SANTOS, ensina:
“Embora não seja titular de honra subjetiva que vem a ser a
dignidade, o decoro e a autoestima, caracteres exclusivos do ser
humano, a pessoa jurídica detém honra em seu substrato objetivo.
Sempre que o seu bom nome, reputação ou imagem (no sentido lato da
expressão) forem vilipendiados em decorrência da ilicitude cometida
por alguém, o direito deve estar presente para sujeitar o agressor à
indenização por dano moral.” (in Dano Moral Indenizável, 4a ed.,
Editora Revista dos Tribunais, pág.143)
Ocorre que pela análise do documento de fls. 22, depreende-se que a
autora, antes do protesto citado na inicial como indevido e inserido no cadastro de inadimplente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1007585-92.2019.8.26.0011 - GAS
7
em 18.06.2019, já possuía outro apontamento datado de 12.02.2019.
Por conseguinte, diante da existência de restrição cadastral anterior ao
apontamento do débito declarado inexigível pela sentença apelada, deve ser aplicado ao caso a
Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
A existência de anterior e até então válida restrição ao crédito da autora
elimina a possibilidade de caracterização do dano moral em razão de posterior restrição
indevida.
E este é o entendimento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA RECURSO DO AUTOR. 1 INEXIGIBILIDADE
DO DÉBITO Cessão de crédito não demonstrada Origem do débito
não comprovada pela ré. 2
DANOS MORAIS Havendo prévia
negativação, descabe indenização por danos morais em razão de
indevido apontamento em cadastro de devedores, na esteira do
entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça (verbete
385). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação 1037720-48.2018.8.26.0100; Relator SERGIO GOMES; 37a
Câmara de Direito Privado; j. 12/02/2019)
Ademais, a autora não logrou êxito em demonstrar que a anotação
anterior existente em seu nome era ilegítima, o que era seu ônus nos termos do art. 373, I, do
Código de Processo Civil.
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1007585-92.2019.8.26.0011 - GAS
8
afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo-se,
nos mais, a r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Com a alteração do julgado, mantida a procedência parcial dos pedidos
e reconhecida a sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com a metade das custas e
despesas processuais, bem como com a honorária sucumbencial devida ao patrono da parte
contrária arbitrada, por equidade, em 10 % do valor atualizado da causa (vc= R$ 12.390,00) para
cada qual.
É entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador a citar
todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Sendo assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)